Tribunal: TRF3
Processo: 5053555-55.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
408/549)

5053555-55.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5053555-55.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOYCE PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIAN ROBERTA MARINELLI - SP157999-N ADVOGADO do(a) APELADO: MELINA PAULA RUAS SILVA - SP451065-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA EC 136/2025. RECURSO ACOLHIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negara provimento à apelação e mantivera a concessão de salário-maternidade à segurada especial, sob alegação de omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária, com defesa da aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a superveniência da EC 136/2025 impõe a adequação do título executivo, sem modificação do resultado do julgamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da aplicação da EC no 136/2025 no tocante aos critérios de atualização do débito judicial, configurando omissão a ser sanada.

A integração do julgado deve estabelecer que os juros de mora e a correção monetária observem os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual.

Permanece ressalvada eventual adequação superveniente em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Inexistem outros vícios no acórdão embargado.IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5053555-55.2024.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIAN ROBERTA MARINELLI - SP157999-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MELINA PAULA RUAS SILVA - SP451065-A

APELADO: JOYCE PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação do INSS.

A ementa (ID 339171023):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL HARMÔNICA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO (ADI 6327). INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária ajuizada por segurada especial visando à concessão do benefício de salário-maternidade, em razão do nascimento de sua filha Ana Júlia Pereira da Silva, em 19/12/2017. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpôs apelação contra sentença que concedera o benefício, sustentando ausência de prova da atividade rural no período de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão:

(i) verificar se a autora comprovou o exercício de atividade rural, como segurada especial, no período de carência exigido pela Lei no 8.213/91;

(ii) definir o termo inicial e o período de duração do benefício, conforme a interpretação constitucional fixada pelo STF na ADI 6327/DF;

(iii) analisar a existência ou não de decadência para o requerimento do salário-maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O salário-maternidade é prestação previdenciária garantida pelo art. 7o, XVIII, e art. 201, II, da Constituição Federal, regulamentada pelos arts. 71 a 73 da Lei no 8.213/91 e arts. 93 a 103 do Decreto no 3.048/99, sendo devido por 120 dias, contado do parto ou até 28 dias antes dele, conforme o caso.

4. Conforme o julgamento da ADI 6327-MC (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19/06/2020), o termo inicial do salário-maternidade e da licença-maternidade deve ser a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, quando houver internação superior a duas semanas, prestigiando o direito à convivência familiar e a proteção à primeira infância.

5. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 149/STJ e REsp 1.348.633/SP, 1.321.493/SP e 1.304.479/SP) exige início de prova material contemporânea ao período de carência, complementada por prova testemunhal idônea, para comprovação do labor rural.

6. No caso, os documentos apresentados (notas fiscais, declarações de vacinação de rebanho, certidões rurais e documentos em nome do ex-cônjuge lavrador) constituem início de prova material suficiente, corroborado por testemunhos uníssonos, que confirmam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar durante o período de gestação.

7. A jurisprudência admite a extensão da qualificação de lavrador de cônjuge ou familiar próximo quando evidenciada a agricultura de subsistência em regime de economia familiar (TRF3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999).

8. A decadência não incide sobre a concessão inicial do benefício previdenciário, conforme fixado pelo Tema 313/STF (RE 626.489) e AgRg no AREsp 593.933/SP (STJ), sendo inaplicável o antigo prazo de 90 dias do art. 71 da Lei no 8.213/91, revogado pela Lei no 9.528/1997.

9. O princípio da precedência de custeio não é obstáculo à concessão, pois o STF firmou no Tema 72 (RE 576.967) a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade.

10. Estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo devida a correção monetária e os juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se a taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

1. O salário-maternidade é devido à segurada especial que comprove, por início de prova material contemporânea e prova testemunhal idônea, o exercício de atividade rural no período de carência.

2. O termo inicial do benefício deve observar a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, conforme a interpretação conforme fixada na ADI 6327/DF.

3. Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício de salário-maternidade.

4. A incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade é inconstitucional (Tema 72/STF).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 7o, XVIII; 201, II; 195, §5o; 227.

Lei no 8.213/91, arts. 25, III; 26, VI; 39, parágrafo único; 55, §3o; 71 a 73.

Decreto no 3.048/99, arts. 93 a 103.

CPC, art. 85, §11.

EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6327-MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/04/2020, DJe 19/06/2020.

STF, RE 626.489 (Tema 313), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 16/10/2013.

STF, RE 576.967 (Tema 72), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 05/08/2020.

STJ, Súmula 149, REsp 1.348.633/SP, REsp 1.304.479/SP, REsp 1.321.493/SP, AgRg no AREsp 593.933/SP.

TRF3, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 01/07/2020."

O INSS, ora embargante (ID 347091730), aponta omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária, defende a aplicação da Emenda Constitucional no 136/25.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”.

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a EC 136/2025, motivo pela qual passo a integrar o acórdão nos termos que segue:

Onde se lê:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.”.

Leia-se:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

No mais, não há qualquer vício no acórdão embargado. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA EC 136/2025. RECURSO ACOLHIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que negara provimento à apelação e mantivera a concessão de salário-maternidade à segurada especial, sob alegação de omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária, com defesa da aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a superveniência da EC 136/2025 impõe a adequação do título executivo, sem modificação do resultado do julgamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado não se manifestou expressamente acerca da aplicação da EC no 136/2025 no tocante aos critérios de atualização do débito judicial, configurando omissão a ser sanada.

A integração do julgado deve estabelecer que os juros de mora e a correção monetária observem os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual.

Permanece ressalvada eventual adequação superveniente em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Inexistem outros vícios no acórdão embargado.IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão